Tribunal: TJPA
Processo: 0135723-72.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0135723-72.2015.8.14.0301

APELANTE: MARKO ENGENHARIA E COMERCIO IMOBILIARIO LTDA, QUALITY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, PLAZA SPPD EMPREENDIMENTOS LTDA

APELADO: ALCYR REINALDO ZEMERO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS. DANOS MORAIS. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC COMO CRITÉRIO EXCLUSIVO DE JUROS MORATÓRIOS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por PLAZA SPPD EMPREENDIMENTOS LTDA., QUALITY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. e MARKO ENGENHARIA E COMÉRCIO IMOBILIÁRIO LTDA. contra acórdão proferido em apelação cível movida por ALCYR REINALDO ZEMERO DOS SANTOS, no contexto de ação de rescisão contratual cumulada com pedido de indenização, envolvendo atraso na entrega da unidade SC 1514 do empreendimento “BR Concept Office/Residence”. O acórdão embargado reconheceu a relação de consumo, decretou a rescisão contratual com restituição integral das parcelas pagas, condenou ao pagamento de lucros cessantes (0,5% ao mês) e danos morais (R$ 10.000,00), além de fixar os juros e correção monetária. Os embargos alegaram erro material e omissão quanto à aplicação da tese repetitiva do Tema 1368/STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há erro material ou omissão quanto à cumulatividade entre rescisão contratual, lucros cessantes e restituição integral; (ii) estabelecer se o acórdão incorreu em omissão ao não aplicar o Tema 1368/STJ, quanto à incidência exclusiva da taxa SELIC como critério de atualização e juros moratórios em dívidas civis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de vícios sanáveis nos termos do art. 1.022 do CPC afasta o acolhimento dos embargos quanto à suposta incompatibilidade entre a rescisão contratual com restituição integral e a condenação em lucros cessantes presumidos, já expressamente analisada no acórdão.

4.

A pretensão de rediscutir o mérito, com fundamento em interpretação alternativa dos efeitos do inadimplemento contratual, revela inconformismo e não se amolda à finalidade integrativa dos embargos de declaração.

5.

A alegação de que a motivação do julgado se baseou equivocadamente nos Temas 970/971 do STJ não configura omissão nem erro material, tratando-se de fundamentação jurídica legítima.

6.

Configura-se omissão quanto à não aplicação expressa do Tema 1368/STJ, que fixou a taxa SELIC como critério de juros de mora nas dívidas civis, inclusive antes da vigência da Lei nº 14.905/2024.

7.

Diante da tese repetitiva firmada, impõe-se a adequação do acórdão para reconhecer a incidência exclusiva da taxa SELIC como critério de juros moratórios durante todo o período, vedada a cumulação com quaisquer outros índices.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

1.

A tentativa de rediscussão do mérito da decisão embargada não configura erro material, omissão ou contradição apta a ensejar acolhimento dos embargos declaratórios.

2.

A tese firmada no Tema 1368/STJ impõe a aplicação exclusiva da taxa SELIC como critério de juros de mora nas dívidas civis, inclusive para o período anterior à entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024.

3.

Omissão relativa à aplicação de tese repetitiva deve ser suprida nos embargos declaratórios, ainda que sem efeitos modificativos quanto ao mérito principal da condenação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 489, § 1º; 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º; CC/2002, arts. 406 e 475.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1.947.036/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 03.05.2022; STJ, Tema 1368 (REsp 1.795.982/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 22.11.2023); TJ-PA, Apelação Cível 0827985-16.2020.8.14.0301, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 16.09.2025; TJ-MG, Embargos de Declaração 5048991-02.2024.8.13.0079, Rel. Des. Amorim Siqueira, j. 23.09.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização
proposta por
ALCYR REINALDO ZEMERO DOS SANTOS
em face de
PLAZA SPPD EMPREENDIMENTOS LTDA., QUALITY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. e MARKO ENGENHARIA E COMÉRCIO IMOBILIÁRIO LTDA.
, relativa à unidade
SC 1514
do empreendimento “BR Concept Office/Residence”, na qual sobreveio sentença que reconheceu mora por atraso na entrega, decretou a rescisão contratual, determinou a restituição integral das parcelas, fixou lucros cessantes e condenou em danos morais; após julgamento da apelação, foi proferido acórdão identificado como ID 31177572, com parcial provimento restrito à adequação do regime de atualização e juros.

No acórdão de ID 31177572, o Tribunal conheceu do recurso e manteve, no mérito, o reconhecimento da relação de consumo, a rescisão contratual com restituição integral, a condenação em lucros cessantes de
0,5% ao mês
a partir de
30/09/2014
até a efetiva entrega/disponibilização do imóvel, e a indenização por danos morais em
R$ 10.000,00
, preservando os honorários fixados em
10%
; deu parcial provimento apenas para ajustar o critério de atualização e juros, fixando
INPC desde cada desembolso e juros de 1% a.m. desde a citação até 29/08/2024
, e,
a partir de 30/08/2024
, incidência
exclusiva da taxa SELIC
, vedada a cumulação com outros índices.

Após a publicação do acórdão, as rés interpuseram
Embargos de Declaração
(petição de ID 31592212), afirmando tempestividade com base na data de publicação indicada e requerendo que os declaratórios fossem recebidos com finalidade integrativa, também postulando o afastamento de multa por suposto caráter não protelatório.

Subsequentemente, foi lavrada certidão pela Unidade de Processamento Judicial, registrada sob o ID 32198212, informando que transcorreu o prazo legal
sem apresentação de contrarrazões
aos embargos de declaração, após consulta ao sistema PJe 2º Grau (PJE2G), em 10/12/2025.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Assim, tempestivo e cabível,
conheço dos EDcl
.

MÉRITO RECURSAL

Passa-se ao exame do mérito.

Em síntese, as causas de pedir dos embargos de declaração (ID 31592212) foram: (i) alegado
erro material/premissa equivocada
no acórdão (ID 31177572) quanto ao enfrentamento da cumulação de
rescisão contratual com lucros cessantes
, sustentando-se
bis in idem
e incompatibilidade da restituição integral (com correção e juros) com lucros cessantes presumidos, além de defender a necessidade de
prova
dos lucros cessantes quando adotada a resolução contratual; e (ii) alegada
omissão
por ausência de manifestação sobre tese repetitiva apontada como aplicável (
Tema 1368/STJ
), para sustentar a incidência da
taxa SELIC
como critério exclusivo de atualização/juros também para período anterior ao marco temporal considerado no acórdão.

Quanto ao alegado erro material, não assiste razão às embargantes. Inexiste, no acórdão embargado (ID 31177572), qualquer premissa fática ou jurídica objetivamente equivocada a ser corrigida, tampouco contradição interna, obscuridade ou omissão relevante nos termos do art. 1.022 do CPC.

A controvérsia relativa à compatibilidade entre resolução contratual e condenação por lucros cessantes foi expressamente enfrentada, com fundamentação específica acerca da inexistência de
bis in idem
na espécie, bem como do enquadramento jurídico conferido às consequências do inadimplemento no âmbito da relação de consumo e da cadeia de fornecimento.

O que se verifica, em rigor, é a tentativa de rediscutir o mérito da conclusão adotada, buscando-se a reforma do julgado para afastar a condenação em lucros cessantes e, por via reflexa, readequar o conteúdo condenatório, providência que é incompatível com a finalidade integrativa dos aclaratórios, cuja via não se presta a reexame da causa, tampouco à substituição do juízo de convencimento já externado.

A respeito, conferir:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. REFORMA DO JULGADO . IMPOSSIBILIDADE. 1.
Os embargos de declaração, a teor do art. 1 .022 do CPC, constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição, omissão ou erro material -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido
. 2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 1947036 DF 2021/0205167-5, Data de Julgamento: 03/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2022) (Grifei).

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA . INOCORRÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO. I . CASO EM EXAME (...) III. RAZÕES DE DECIDIR (...) Não há omissão a ser sanada, uma vez que o acórdão analisou os fatos e as provas relevantes, concluindo pela ausência de vinculação entre o comodato e a relação de trabalho.
A pretensão do embargante configura tentativa de reexame do mérito, incabível na via dos declaratórios
. (...) IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados . Tese de julgamento: “ 1. A contradição que autoriza os embargos de declaração é a interna ao julgado, não se configurando pela mera divergência entre a tese adotada e a interpretação pretendida pela parte.
2. Não há omissão quando o julgado analisa as questões e provas essenciais ao deslinde da causa, sendo incabível a utilização dos embargos para o reexame do mérito probatório.
(...) Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC/2015, arts . 489, § 1º, 1.022 e 1.025. Jurisprudência relevante citada: STJ, CC nº 57 .524/PR. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08279851620208140301 30195335, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 16/09/2025, 3ª Turma de Direito Privado) (Grifei).

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - VÍCIOS DESCRITOS NO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - AUSÊNCIA - MERO INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO - EMBARGOS REJEITADOS. EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - VÍCIOS DESCRITOS NO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - AUSÊNCIA - MERO INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO - EMBARGOS REJEITADOS EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - VÍCIOS DESCRITOS NO ARTIGO 1 .022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - AUSÊNCIA - MERO INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO - EMBARGOS REJEITADOS. EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - VÍCIOS DESCRITOS NO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - AUSÊNCIA - MERO INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO -- EMBARGOS REJEITADOS - A oposição dos embargos pressupõe a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado -
O fato de o recorrente não concordar com o decisório impugnado não enseja a interposição de embargos declaratórios, cabendo à parte interessada valer-se dos meios próprios para alcançar a sua pretensão de reforma da decisão
. (TJ-MG - Embargos de Declaração: 50489910220248130079, Relator.: Des .(a) Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 23/09/2025, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/09/2025) (Grifei).

Ainda nesse ponto, a alegação de que o acórdão teria “deslocado” a discussão para Temas 970/971 do STJ não configura vício sanável por embargos.

A decisão embargada apreciou a matéria sob a ótica do sistema indenizatório aplicável ao atraso na entrega do imóvel e à ausência de penalidade contratual em favor do adquirente, utilizando tais precedentes como elementos interpretativos para afastar duplicidade indenizatória e justificar o parâmetro de fixação dos lucros cessantes; trata-se de motivação jurídica, não de erro material.

A pretensão recursal de requalificar a conclusão como enriquecimento sem causa ou impor a tese de incompatibilidade entre interesse contratual negativo e lucros cessantes presumidos traduz inconformismo com o resultado, e não defeito decisório.

Assim, rejeitam-se os aclaratórios quanto ao suposto erro material/premissa equivocada, por ausência de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, ficando consignado que o debate travado pelas embargantes demanda via impugnativa própria, não comportada pelos declaratórios.

Diversamente, assiste parcial razão às embargantes no tocante à alegada omissão relativa ao
Tema 1368/STJ
(Tese: “
O art. 406 Código Civil de 2002, antes da entrada em vigor da Lei n° 14.905/2024, deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional
”), por se tratar de entendimento repetitivo recente e diretamente pertinente ao critério de juros de mora nas dívidas civis, inclusive para período anterior à vigência do novo regime legal decorrente da Lei 14.905/2024.

Diante da objetiva definição, pelo Superior Tribunal de Justiça, da
taxa SELIC
como parâmetro aplicável aos juros moratórios em obrigações civis
mesmo antes
da entrada em vigor da Lei 14.905/2024, impõe-se a integração do julgado para alinhar o capítulo dos consectários legais à orientação vinculante, evitando-se lacuna decisória quanto ao regime anterior ao marco de 30/08/2024 e assegurando-se coerência normativa e uniformidade jurisprudencial no tratamento da matéria, sem reabrir a discussão do mérito condenatório principal.

Nessa extensão, acolhem-se parcialmente os embargos de declaração (ID 31592212),
sem efeitos infringentes quanto ao mérito da responsabilidade e das condenações principais
, apenas para
integrar
o acórdão (ID 31177572) e
reconhecer
que a atualização do montante condenatório deve observar a
incidência exclusiva da taxa SELIC em todo o período em questão
, por força do Tema 1368/STJ, vedada a cumulação com quaisquer outros índices.

Mantêm-se, no mais, inalterados os demais capítulos do julgado embargado (rescisão contratual, restituição integral, lucros cessantes e danos morais), promovendo-se tão somente a adequação do critério de juros de mora à tese repetitiva superveniente, para fins de completude decisória e conformidade com a orientação vinculante.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
C
ONHEÇO
dos embargos de declaração e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
,
apenas
para
integrar
o acórdão embargado (ID 31177572) no capítulo relativo aos consectários legais, a fim de
reconhecer a incidência exclusiva da taxa SELIC como critério aplicável aos juros de mora nas condenações de natureza civil em todo o período objeto de atualização
, inclusive em relação ao interregno anterior à vigência da Lei nº 14.905/2024, por força da tese firmada no
Tema 1368/STJ
,
vedada a cumulação
com quaisquer outros índices de correção monetária e/ou juros.

Ficam, no mais,
rejeitados
os embargos quanto ao alegado erro material/premissa equivocada, por inexistência de vícios enquadráveis no art. 1.022 do CPC, permanecendo
inalterados
os demais capítulos do julgado embargado, inclusive quanto ao reconhecimento da relação de consumo, à rescisão contratual com restituição integral das parcelas, aos lucros cessantes fixados e aos danos morais, bem como quanto aos honorários sucumbenciais, porquanto a presente integração não importa reexame do mérito, mas tão somente adequação do decisum à orientação vinculante superveniente.

Para fins de
prequestionamento
, consigno que a matéria veiculada nos presentes aclaratórios foi examinada à luz dos arts.
1.022, 1.025 e 1.026, §2º, do CPC/2015
, bem como do art.
406 do CC/2002
(interpretação firmada em sede repetitiva no
Tema 1368/STJ
) e do art.
475 do CC/2002
(invocado pelas embargantes quanto à alegada incompatibilidade entre resolução e lucros cessantes), reputando-se
expressamente enfrentados
os pontos necessários ao deslinde da controvérsia, nos limites da via integrativa, sem prejuízo da incidência do art. 1.025 do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 09/03/2026